Tribunal: TJMT
Processo: 1039697-54.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039697-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (RECORRENTE), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), JORNAL 1 AGORA LTDA - CNPJ: 46.899.895/0001-49 (RECORRIDO), ERI BORGES REGITANO - CPF: 123.274.478-60 (ADVOGADO), VICENTE DOMINGOS DE ALENCAR - CPF: 070.832.663-36 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE IMAGEM E HONRA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ADVOGADO INVESTIGADO EM OPERAÇÃO POLICIAL. VINCULAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REPORTAGEM PAUTADA EM DADOS OFICIAIS DE INQUÉRITO E DENÚNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ANIMUS NARRANDI EVIDENCIADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAR. LIBERDADE DE IMPRENSA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ABUSO, MÁ-FÉ OU FAKE NEWS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TALLIS DE LARA EVANGELISTA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de obrigação de fazer (remoção de conteúdo) e indenização por danos morais. O Recorrente sustenta, em síntese, que foi alvo de matérias jornalísticas sensacionalistas veiculadas pelos Recorridos, as quais o vincularam à facção criminosa "Comando Vermelho" e à prática de crimes graves no bojo da "Operação Gravatas". Alega que, posteriormente, foi absolvido na esfera criminal por atipicidade da conduta, razão pela qual a manutenção das notícias e a ausência de atualização geraram danos irreparáveis à sua imagem profissional e perda de uma chance, pugnando pela reforma da sentença (id. 318053378).

2.

No mérito, a sentença proferida pelo juízo a quo não merece reparos. A controvérsia cinge-se à ponderação entre a liberdade de imprensa e o direito à honra e à imagem, devendo-se analisar se a conduta do veículo de comunicação extrapolou os limites do dever de informar (
animus narrandi
) ao noticiar fatos envolvendo o Recorrente. Compulsando os autos, verifica-se que as publicações questionadas foram realizadas com base em elementos oficiais disponíveis à época dos fatos, notadamente as investigações policiais e a denúncia oferecida pelo Ministério Público no âmbito da operação mencionada, na qual o recorrente figurou efetivamente como investigado e réu, tendo sido inclusive preso preventivamente.

3.

A atuação dos recorridos pautou-se na divulgação de fatos de interesse público, consubstanciados na deflagração de operação policial contra suposta célula jurídica de organização criminosa. O exercício da atividade jornalística, neste contexto, não exige que a imprensa aguarde o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para noticiar investigações em curso, sob pena de se inviabilizar a liberdade de informação. A narrativa jornalística limitou-se a reproduzir o conteúdo das apurações estatais vigentes naquele momento, sem que se vislumbre a intenção dolosa de difamar ou caluniar o Recorrente (
animus injuriandi
), ou a criação de notícias falsas (
fake news
).

4.

A suspeita que recaía sobre o recorrente, por mais dolorosa que lhe tenha sido, de fato, existia e era, à época, fidedigna. Se hodiernamente já não pesam sobre ele essas suspeitas, porquanto de fato fora absolvido, isso não transmuda a conduta jornalística em ato ilícito. Pensar de modo contrário seria impor indenização a todo veículo de imprensa que divulgue investigação ou ação penal que, ao final, se mostre improcedente.

5.

De efeito, a superveniente absolvição do recorrente na esfera criminal, embora relevante para sua esfera pessoal e profissional, não possui o condão de tornar ilícita, retroativamente, a reportagem que foi fiel aos fatos investigativos considerando as informações disponíveis à época. A responsabilidade civil dos meios de comunicação exsurge apenas quando há abuso do direito de informar, consubstanciado na divulgação de inverdades ou na deturpação dolosa dos fatos, o que não restou comprovado nos autos. A jurisprudência se manifesta no sentido de que a divulgação de fatos apurados em investigação policial ou processo judicial, ainda que posteriormente resultem em absolvição, não gera dever de indenizar, desde que a notícia tenha sido fiel às fontes oficiais do momento. A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Improcedência – Matéria jornalística que noticiou, à época, fato verídico relativo à investigação criminal e à condição do autor como procurado pela Interpol – Posterior absolvição que não torna ilícita a publicação originalmente verdadeira – Inaplicabilidade da tese do direito ao esquecimento (Tema 786/STF) – Liberdade de imprensa e direito à informação que prevalecem, ausente abuso, falsidade ou sensacionalismo – Dano moral não configurado – Pedido de exclusão da reportagem indevido – Precedentes do STF, STJ e TJSP- Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10009638420258260011 São Paulo, Relator: Lucilia Alcione Prata, Data de Julgamento: 17/10/2025, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2025)
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. NOTÍCIA SOBRE PRISÃO POR SUSPEITA DE ROUBO. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. Recurso inominado interposto por Pedro Paulo Oliveira contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais ajuizada em face de Google Brasil Internet Ltda., na qual requereu a exclusão de links indexados que divulgavam notícia sobre sua prisão em 2015 por suspeita de roubo, mesmo tendo sido absolvido por sentença penal absolutória transitada em julgado, alegando que as publicações são falsas e desatualizadas ao vincularem seu nome ao crime de que foi absolvido. O conteúdo divulgado pelos links noticiou fato verídico ocorrido à época – a prisão do autor sob suspeita de crime –, não se tratando de notícia falsa ou ilícita, mas de relato de interesse público sobre investigação policial e prisão realizada. A absolvição criminal posterior por insuficiência de provas não torna ilícita a divulgação anterior da prisão, pois as matérias apenas reproduzem informações verídicas da época dos fatos. O direito ao esquecimento, conforme Tese 786/STF, é incompatível com a Constituição quando invocado para obstar a divulgação de fatos verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social digitais ou analógicos. Não configurada violação à honra ou à imagem do autor que justifique exclusão dos resultados de busca ou indenização por danos morais, pois inexistente animus injuriandi ou falsidade das informações. Sentença de improcedência mantida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Recurso desprovido.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10112177820248260229 Hortolândia, Relator: Beatriz de Souza Cabezas, Data de Julgamento: 28/07/2025, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 28/07/2025)

6.

Quanto à alegação de que o processo tramitava em segredo de justiça, tal fato, por si só, não impede a imprensa de noticiar a existência da operação e o teor das imputações, mormente quando a deflagração da operação policial é pública e notória. Ademais, o dever de sigilo recai sobre os agentes públicos responsáveis pela custódia das informações, e não sobre os jornalistas, aos quais é vedada a censura prévia. Não havendo ato ilícito na conduta dos recorridos, que agiram no exercício regular de direito reconhecido constitucionalmente, rompe-se o nexo de causalidade necessário para a configuração da responsabilidade civil, descabendo, portanto, a indenização por danos morais, ainda que sob a perspectiva da perda de uma chance.

7.

Ademais, como bem pontuou a magistrada sentenciante:
“Além do mais, em diligência realizada por este juízo, na busca pela verdade real, apurou-se que a requerida publicou reportagem noticiando a posterior absolvição do requerente, exercendo efetivo trabalho informativo plural, conforme se verifica no link
https://www.j1agora.com.br/noticia/45782/8203justica-absolve-advogado-acusado-de-integrar-braco-juridico-do-comando-vermelho
”.

8.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

11.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026